Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DISTINTOS PARA AUTOR E RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
1.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
1.2. Havendo critérios suficientes para identificar as partes sucumbentes, incabível a aplicação do princípio da causalidade para a fixação do ônus da sucumbência.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do ônus da sucumbência deve levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente, considerando os que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a cada um deles.
2.1. Verificado que o autor sucumbiu em metade de seus pedidos, resta incabível o reconhecimento da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3.1. Não encontra previsão legal a utilização de critérios distintos, uma para o autor (proveito econômico) e outra para o réu (condenação), para a fixação de honorários advocatícios.
3.2. O legislador optou por utilizar a conjunção “ou” ao redigir o texto legal do art. 85 do CPC, elencando os parâmetros de forma alternativa, demonstrando que o magistrado deve adotar apenas um dos critérios ao seu dispor, de acordo com a solução encontrada na sentença.
3.4. Verificado que a sentença utilizou critérios distintos para a fixação dos honorários advocatícios, necessária a sua alteração, de ofício, para adequação à previsão legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício.